Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, GERALDO TRAJANO DE SOUZA, JOAO MARCIO DE LANA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA BELARMINO LEMOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. contra a decisão ID 166124758, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728097-67.2018.8.07.0001, movido pelo agravante e por MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA em face de LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP, representada pelo sócio GERALDO TRAJANO DE SOUZA, e de JOÃO MÁRCIO DE LANA, ora agravados.[1] Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de buscas por bens, valores e direitos no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD. Nas razões recursais, a agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinada a realização de pesquisas por ativos financeiros em nome dos agravados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para consolidar a tutela de urgência vindicada, determinando-se a busca assinalada. Na decisão ID 50540047, na qual indeferi a tutela de urgência recursal, registrei o seguinte: [...] Quanto aos agravados Geraldo Trajano de Souza e João Marcio de Lana, que foram constam como “Interessados” na autuação dos autos de origem, não localizei requerimento de pesquisa por ativos nem análise nesse sentido na decisão recorrida – a qual, aparentemente, tratou apenas do pleito em relação à Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP. [...] Em nova consulta aos autos origem, verifiquei que consta, como interessado, apenas Geraldo Trajano de Souza, bem como que ele é, de acordo com a petição do Cumprimento de Sentença ID origem 28264067, sócio e representante de Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP. Constatei, também, que João Márcio de Lana, apesar de ter sido indicado como fiador e requerente na referida petição, não foi cadastrado como parte. Diante disso, necessário que o Juízo de 1o Grau esclareça se o indeferimento da busca por bens e ativos consignado na decisão recorrida se referiu a todos os agravados – notadamente a João Márcio de Lana, já que não se tem notícia de que Geraldo Trajano de Souza foi incluído no polo passivo da demanda de origem – ou apenas à Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP. Oficie-se, pois, ao Juízo de origem para que preste a informação supracitada, além de outras que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Petição do Cumprimento de Sentença: ID origem 28264067.